Tribunal: STF
Processo: HC 206370
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade processual. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vicente Amendola e outros em favor de Leonardo Rodrigo Alves da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 663.164/SP (evento 5).
     O Paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls. 14-23). 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. SENTENÇA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE.
    1. Deve ser mantida a decisão em que se indefere liminarmente a inicial, quando o writ, impetrado em substituição ao recurso adequado, não comprova a existência de constrangimento ilegal manifesto à liberdade de locomoção.
    2. Hipótese em que o Magistrado singular consignou que, tanto na fase policial, quanto em Juízo, o réu negou a traficância, circunstância que inviabiliza o acolhimento da alegação de que a condenação se encontra amparada unicamente em confissão informal realizada na delegacia.
    3. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, a ilicitude da prova embasadora do título condenatório, consistente em suposta confissão extrajudicial. Requerem, em medida liminar, a suspensão da execução da pena, com a expedição do contramandado de prisão, até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugnam pela nulidade da ação penal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a possível ocorrência de nulidade por condenação lastreada apenas em suposta confissão extrajudicial.
    Não assiste razão, porém, aos Impetrantes.
    Com efeito, a incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao decreto condenatório leva à conclusão de que o alegado vício não procede.
    A Corte local, ao exame da apelação, concluiu pela existência de lastro probatório hábil à condenação do Paciente, tendo em vista que “No aspecto, os dados da apreensão falam por si. O apelante foi surpresado, em estado flagrancial e ao lado de adolescente, trazendo consigo e mantendo em depósito expressiva quantidade de maconha (mais de 40 quilos), bem como petrechos empreendidos na atividade, condição incompatível com a figura de mero usuário, além de dinheiro de origem não elucidada. Cotejados os fatos com as demais circunstâncias da diligência, impulsionada por delação com específica discriminação do delinquente, fica bem evidenciado o exercício do narcotráfico pelo recorrente”.
    O Superior Tribunal de Justiça consignou que “basta uma breve leitura da decisão para constatar que o édito condenatório se encontra consubstanciado em acervo probatório suficiente, tendo o Magistrado singular consignado que, tanto na fase policial (fl. 5) quanto em Juízo, o réu Leonardo Rodrigo Alves da Silva negou a traficância (fl. 23), inferindo-se daí que a sentença não se baseou na suposta confissão informal realizada na delegacia”. 
    Nessa toada, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 
    Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora